Tribunal: TJDFT
Processo: 0720334-78.2024.8.07.0009
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LIMITAÇÃO DA INDENIZAÇÃO AO VALOR DE MERCADO DO VEÍCULO SINISTRADO. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. ACOLHIMENTO DE TESE DEFENSIVA DECORRENTE DO PEDIDO DE IMPROCEDÊNCIA. PRINCÍPIO DO IURA NOVIT CURIA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRETENSÃO QUE DECORRE LOGICAMENTE DA CONDENAÇÃO IMPOSTA NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar apelação cível em ação indenizatória decorrente de acidente de trânsito, deu parcial provimento ao recurso para limitar a indenização por danos materiais ao valor de mercado do veículo à época do sinistro, conforme Tabela FIPE, condicionada à transferência da sucata aos réus.
2. A embargante sustenta nulidade do acórdão por julgamento extra petita e afirma que o acolhimento do pedido subsidiário formulado pelos apelantes configuraria inovação recursal.
II. Questão em discussão
3. A controvérsia consiste em verificar: (i) se o acórdão embargado incorreu em julgamento extra petita ao limitar a indenização ao valor de mercado do veículo e determinar a transferência da sucata; e (ii) se o acolhimento de tal tese defensiva caracteriza inovação recursal.
III. Razões de decidir
4. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.
5. A nulidade por julgamento extra petita somente se configura quando o provimento jurisdicional concede providência diversa da postulada, extrapolando os limites objetivos da demanda. 6. Não há julgamento extra petita quando o órgão julgador acolhe tese defensiva que decorre logicamente do pedido de improcedência formulado pela parte ré, aplicando ao caso a qualificação jurídica adequada, em observância ao princípio do iura novit curia.
7. Também não se caracteriza inovação recursal quando a pretensão deduzida em sede de recurso constitui desdobramento lógico da condenação imposta na sentença recorrida, limitando-se a discutir os efeitos jurídicos decorrentes do próprio provimento jurisdicional impugnado. 8. Na hipótese, a limitação da indenização ao valor de mercado do veículo e a determinação de transferência da sucata aos réus decorrem do princípio da vedação ao enriquecimento sem causa e constituem consequência lógica da condenação indenizatória discutida na apelação.
9. A insurgência da embargante revela mero inconformismo com a conclusão adotada pelo colegiado, circunstância que não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
IV. Dispositivo e tese
10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Não configura julgamento extra petita o acórdão que, ao apreciar recurso, acolhe tese defensiva decorrente logicamente do pedido de improcedência formulado pela parte ré, limitando os efeitos da condenação; 2. Não há inovação recursal quando a pretensão deduzida no recurso constitui desdobramento lógico da condenação imposta pela sentença recorrida, limitando-se a discutir os efeitos jurídicos do próprio provimento jurisdicional impugnado.
________________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1413405, 0728554-97.2021.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 30/03/2022, DJe 17/04/2022.